Tribunal: TJSP
Processo: 2264076-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Condomínio. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação da demandada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: carta de citação recebida no endereço informado pela Empresa demandada. Recebimento da carta por funcionário da Portaria responsável pela recepção da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Condomínio. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação da demandada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: carta de citação recebida no endereço informado pela Empresa demandada. Recebimento da carta por funcionário da Portaria responsável pela recepção da correspondência, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade na citação não verificada. Aplicação do artigo 248, "caput" e §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Intimação do devedor que foi revel na fase de conhecimento e que não constituiu Advogado nos autos, que deve ser efetuada conforme artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*